Tribunal: TJES
Processo: 0001128-38.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato contra Idoso; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001128-38.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANADILSON PRATES FERREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 171, §4º DO CP. ART. 288 DO CP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso
s
Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001128-38.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANADILSON PRATES FERREIRA, DAVID SANTA ANA SOBRINHO, JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos que no dia 09 de fevereiro de 2023, aproximadamente as 14h30min, Centro. neste MunicÍpio, os Denunciados, agindo de forma livre e consciente, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro a vÍtima MARIA JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA, idosa corn 73 (setenta e três) anos, mediante ardil, para conseguir a quantia de RS 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme Boletim Unificado de fis. 04/06, Termo de Declaração de fis. 07/09, Relatório de investigação de fis. 16/26, Termos de interrogatórios de fis. 85/87, 88/90, 91/92, Relatório de investigação de fls. 93/98 e Relatório Final de fis. 99/101.

Vislumbra-se dos autos que a vítima foi abordada por ANADILSON PRATES FERREIRA, que iniciou uma conversa sobre enfermidades. Após um breve momento, foi ludibriada a ir encontrar um suposto "curandeiro", que posteriormente foi identificado corno DAVID SANTA ANA SOBRINHO.

Consoante descrito pela vÍtima, foi induzida por DAVID SANTA ANA SOBRINHO, a entrar no veículo FIAT SIENA, COR CINZA, PLACA MSW 3166, onde iniciou-se uma “reza” qual o Denunciado pediu urna nota de R$ 2,00 (dois reais).

Apos, realizar urna nova "reza", o Denunciado pediu para que a vitirna cuspisse na nota, momento em que a sujou corn urn p6 vermelho, dizendo que era sangue, e que a vItirna estava "carregada". Aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, pediu que o entregasse todo o dinheiro que trazia consigo, perfazendo um total de R$ 1 .400,00 (mil e quatrocentos reais).

Infere-se que a vítima entregou o referido valor, momento em que DAVID SANTA ANA SOBRINHO colocou a quantia dentro de um envelope e lacrou. Após, iniciou uma nova "reza", oportunidade em que realizou a troca do envelope.

Apesar de não ter realizado a abordagem a vítima, JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA, recebeu 20% (vinte por cento) da quantia levada, conforme Termos de interrogatórios de fis. 85/87, 88/90, 91/92.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, f
oram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 171, §4º e art. 288 do Código Penal.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há, em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

Alternativamente, alega a ocorrência de atipicidade da conduta, eis que a vítima sabia, desde o início, que os acusados não diziam a verdade.

Ainda, afirma a defesa a necessidade de absolvição dos apelantes quanto ao crime do art. 288 do CP, por ausência de provas.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo inquérito policial de fls. 04/103 e boletim de ocorrência de fls. 07/08.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que foi roubada no centro de Aracruz; que não se lembra exatamente a data,
mas foi abordada por um rapaz dizendo que iria mostrar uma pessoa que faria um creme muito bom para artrite e artrose; que sente muita dor no joelho;
que acompanhou o rapaz até o local, perto do teatro municipal, e quando chegou no local já tinha um senhor moreno, perto do carro, mostrando e dizendo “eu moro nessa casa aqui, mas eu estou com pressa”, que nesse momento a vítima já sabia que tinha sido lesada, tendo ficado quieta; que o rapaz falou “não, atende ela”, aí o rapaz abriu a porta do carro,
a vítima sentou com as pernas para o lado de fora; que estava com medo e cansada com as pernas doendo, sentou com sua bolsa no colo e ele começou a conversar com a vítima, dizendo que ela estava com a vida amaldiçoada, que a vítima tinha maldição em sua vida; que a vítima começou a imaginar “eu fui lesada, porque esses caras estão fazendo isso comigo, e eu tenho certeza que eu não tenho nada disso em minha vida”, mas como a vítima já estava na mão dele, já não podia fazer nada mais nada por medo;
que estava sozinha; que o outro cara tomou direção para outra rua, e a vítima ficou com o homem moreno; que o homem moreno começou a falar que a vítima tinha maldição em sua vida; que foi atrás de um creme para tirar dor e ele começou a falar essas coisas com ela, que ela tinha maldição em seu dinheiro, pediu o dinheiro que tinha em sua bolsa
“a senhora me dá o dinheiro que eu vou orar no seu dinheiro”;que passou o dinheiro para ele, eram 1400 reais; que ainda tinha mais uns trocados dentro da bolsa; que ele pegou o dinheiro, enrolou e colocou dentro de um envelope da caixa econômica, dobrou, passou uma porção de fita e colocou sobre a cabeça da vítima, dizendo estava orando pela vítima;
que primeiro um dos acusados mandou a vítima cuspir em uma nota de 2 reais, quando a vítima cuspiu na nota de 2 reais apareceu sangue;
que a vítima sabia que poderia ser algum tipo de anilina ou qualquer coisa, mas que por medo não disse nada; que na hora que a vítima saiu do carro, um dos acusados disse: “a senhora leva esse envelope e vai para casa, e só abre esse envelope a segunda-feira”; que a vítima saiu de dentro do carro revoltada; que pegou o envelope, olhou para trás e ainda viu o carro parado, quando chegou mais pra frente e rasgou o envelope o carro já não estava mais; que voltou pela mesma rua mas não tinha mais carro e nem ninguém (...);
que foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência; que foi chamada na delegacia para reconhecer os pertences que estavam dentro do carro dos acusados; que na delegacia foram mostradas as fotos dos acusados, que a vítima já havia visto na TV; que na delegacia foi mostrada uma santa que estava dentro do carro no dia que foi abordada, juntamente com uma porção de papéis da caixa econômica;
que na delegacia fez o reconhecimento dos acusados pelas fotos, principalmente o moreno; que não tem dúvida quanto a identidade dos acusados, pois nunca havia vistos antes; que tem certeza do moreno que pegou o dinheiro; que acredita que o valor total foi de R$ 1.400,00, pois tinha recebido o pagamento de seu marido (...);
que o valor não foi devolvido; que o valor roubado fez falta (...) . DADA A PALAVRA A DEFESA: que fez o reconhecimento através de fotos; que reconhece o rapaz que pegou seu dinheiro pois ficou cara a cara; que viu a foto no jornal, eles saindo do carro, chegando na delegacia; que foi mostrada uma foto bem ampliada separada dos três, uma foto de cada um; que foi perguntada se reconhecia as fotos, que falou que tem certeza de dois; que foi perguntada se reconhecia as fotos do cara que a abordou e que deu o golpe, tendo respondido que sim, identificando que a levou até o carro e o senhor que pegou o seu dinheiro.” (depoimento da vítima Maria José Franco de Oliveira, em juízo - conforme extraído de sentença).

“[...] MP: que receberam uma senhora na delegacia, uma idosa, que fez uma ocorrência pois tinha sofrido um golpe;
que fizeram a ocorrência e foram atrás de imagens do trajeto que ela fez; que foi colhido as imagens e pegaram momento em que o suspeito fez a abordagem nela, e como foi a trama do golpe que a vítima havia sofrido;

que poucos dias depois receberam comunicado a polícia federal de que haviam pego 3 suspeitos em Cachoeiro de Itapemirim, e batia com a ocorrência que tinham feito, pela característica e pelo que tinha sido encontrado no carro dos acusados;
que até então não tinham conseguido nem qualificá-los; q
ue através da informação que a polícia federal os passou, conseguiram qualificá-los, mostrando fotos para a vítima; que a vítima confirmou que realmente eram eles, e através das imagens também; que passados alguns dias receberam um chamado do delegado pedindo que fossem para Aracruz pois tinha ocorrido o mesmo golpe, parecido com o deles (...);
que foram para Aracruz e conseguiram encontrar várias provas, as quais a vítima já havia falado que eles usavam, como a santa, o cartão de loteria que mandaram a vítima colocar o dinheiro dentro de uma sacola amarela de papel (...); q
ue no primeiro momento a vítima foi abordada pelo ANADILSON, que começou a conversar com ela perguntou sobre o filho, tendo a vítima perguntado qual e o acusado falou do seu genro; que a própria vítima foi passando as informações que o acusado queria; que o acusado conversou com a vítima, falou que ela estava muito doente e que ele conhecia o curandeiro. No trajeto encontrou com o DAVID e ele estava próximo ao carro, tendo iniciado uma conversa entre os três e a vítima foi induzida a entrar no carro para fazer o trabalho de cura;
que quando entraram dentro do carro foi perguntado para a vítima se ela tinha mais dinheiro, tendo sido induzida a colocar mais dinheiro na sacola; que o acusado para mostrar que a vítima estava doente ou sob efeito de macumba, mandou ela cuspir em uma nota, que quando a vítima cuspiu já havia permanganato, a nota ficou vermelha, o acusado disse que era sangue, e que a vítima estava sob efeito de macumba e que tinha sido um pedreiro que colocou nela; que o acusado falou que iria fazer um trabalho e a vítima acreditou que realmente iria ser feito o trabalho, que depois que a vítima colocou o dinheiro na sacola ele mandou que ela fosse embora, mandando ela abrir em tal hora; que quando a vítima abriu a sacola viu que não tinha mais dinheiro; que no dia que foram para Aracruz não acharam a pessoa que levou o golpe; que ficaram sabendo que foi dado um golpe em um senhor, perdendo 900 reais; que dentro do carro dos acusados foram encontradas todas as provas que eles usaram para dar os golpes; que as imagens que colheram no município são claras; que durante a investigação foi feito vários levantamentos em municípios e foram descobertos boletins com o mesmo modus operandi; que acredita que os acusados têm outros processos de estelionatário; que a vítima reconheceu todos eles. DADA A PALAVRA A DEFESA: que não foi ela que ouviu a vítima na delegacia; que não tem certeza se as imagens mostrada a vítima foram as de fls. 14/16; que não assistiu ao auto de reconhecimento; que fez o auto de reconhecimento através de imagens de videomonitoramento que foram recolhidas, tendo a vítima confirmado todos eles; que não sabe se foi lavrado o auto de reconhecimento, que o que sabe é que fez o auto de reconhecimento através das câmeras de videomonitoramento no município; que a vítima foi até a delegacia várias vezes, todas as vezes que precisou a vítima foi chamada, que uma dessas vezes foi para mostrar as imagens que foram colhidas no comércio; que quando mostrava as imagens perguntava para vítima se foram as pessoas que tinham feito a abordagem nela; que nas imagens mostrada a vítima aparecia ela ao lado do carro; que não tomou por termo, tendo somente as suas palavras; que só faz a investigação; que trouxe somente a vítima para fazer o reconhecimento e que conversou, somente, não havendo necessidade de ouvir outras pessoas; que Ana Maestrini é a vítima; que acredita que a vítima era Ana Maestrini. MM JUÍZA: que Paula F. Dutra é a outra investigadora, que não sabe se foi ela quem fez a formalização do auto de reconhecimento (...); que só viu os boletins de ocorrência; que só ficou sabendo da vítima de Aracruz; que quando foram em Aracruz a vítima não foi localizada; que depois não participou de outras investigações; que não se recorda de onde são os outros boletins de ocorrência, que sabe que são de vários municípios, do estado, do RJ e de MG; que nos boletins são sempre os três acusados. “ (Depoimento da Policial Civil Rosalina da SIlva Sabaini, em juízo - conforme extraído de sentença).

[...] MP: que trabalha na DEIC de Aracruz; que quanto ao processo realizou o relatório de investigação, do crime ocorrido no dia 09/02/2023, tendo como vítima a senhora MARIA JOSÉ FRANCO; que de acordo com o que foi relatado na oitiva da vítima, próximo ao banco ela foi abordada por uma pessoa que iniciou uma conversa com ela, tentando demonstrar ter alguma intimidade, ser conhecido de seu filho, e ludibriou ela dizendo que havia uma pessoa que vendia pomadas para enfermidades, tendo a vítima citado que tinha enfermidades; que essa pessoa conduziu a vítima até o carro; que posteriormente a vítima reconheceu sendo um Siena prata, embora não se recordava da placa, que neste carro uma segunda pessoa a convidou para dentro do veículo, e iniciou uma espécie de reza, se apresentando como curandeiro, informou a ela que estava sendo vítima de uma macumba, que faria uma reza para quebrar essa macumba. Para isso pediu que a vítima colocasse todo seu dinheiro dentro de um envelope que foi lacrado, que no momento de distração a pessoa fez a troca do envelope, tendo entregado a vítima um segundo envelope pedindo que ela somente abrisse quando ela chegasse em casa, para que essa macumba fosse embora; que quando chegou em casa a vítima abriu o envelope ela se deu conta que havia sido enganada, dentro do envelope havia apenas bilhetes de loteria; que ciente do crime posterior ocorrido em João Neiva, vendo que se tratava do mesmo modus operandi, características dos indivíduos, foi mostrada a fotografia dos três; que a vítima reconheceu DAVID SANTANA, como sendo aquele que a conduziu até o veículo e realizou todo o crime; que consultando o sistema estadual, foi possível ver que o veículo passou por Aracruz na data do crime, comprovando que tratava-se do mesmo veículo e dessas mesmas pessoas; que não se recorda se além do reconhecimento fotográfico dos acusados foi apresentada a vítima as imagens do veículo no dia do crime; que em João Neiva teve bastante imagens do veículo foi posterior ao ocorrido em Aracruz; que foi mostrada somente as fotografias dos acusados; que não sabe se foi documentado, mas a vítima reconheceu os objetos que estavam dentro do carro dos acusados, sendo uma imagem de nossa senhora da aparecida e bilhetes de loteria, que foram os mesmos utilizados; que foi o cartório que conduziu a parte de reconhecimento de fotografias; que não sabe dizer como foi o reconhecimento fotográfico; que foi feito um levantamento para ver onde houve relatos com as mesmas características, e que o veículo Siena com a placa que transitou em Aracruz esteve no local com base no cerco eletrônico do estado; que houve relatos, boletins de ocorrência narrando o mesmo modus operandi, uma pessoa com a imagem de nossa senhora, um Siena prata; que não acompanhou o interrogatório dos acusados; que quando houve o interrogatório foi no dia da prisão deles, executada pelo Dr. Leandro, quanto ao crime ocorrido em João Neiva, tendo sido presos em Aracruz, e com eles todos esses objetos narrados pela vítima(...); que é interessante citar que sempre é o mesmo modus operandi, próximo a um banco, a vítima é sempre uma pessoa idosa, sempre se valendo da história de que conhece algum parente da vítima, e que como quase todos os idosos têm um tipo de doença, sempre pegam isso como meio de levar a vítima até o carro, através desse modus operandi para realizar algum tipo de reza, fazem esse mesmo procedimento com todos, pede a vítima para pôr o dinheiro dentro de um envelope e só abrir quando estiver em casa ou em tal data, tal horário, e no momento de distração da vítima fazem a troca desse envelope. DADA A PALAVRA A DEFESA: que fez o relatório de investigação quanto ao crime ocorrido em Aracruz; que apenas a vítima foi ouvida; que não acompanhou o reconhecimento.” (depoimento do Policial Civil André da Silva Chagas, em juízo - conforme extraído de sentença).

Com base em tais depoimentos, resta inconteste que os apelantes, induzindo a vítima em erro de que teriam um excelente creme para artrose, obtiveram para si, indevidamente, a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Do mesmo modo, é inequívoco que os apelantes estavam devidamente associados para a prática de crimes da mesma espécie, havendo, registros de outras vítimas do grupo.

Nessa vertente, o conjunto probatório revela, de modo inequívoco, a autoria e materialidade dos fatos, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)